Tribunal: TJBA
Processo: 8001658-22.2021.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001658-22.2021.8.05.0211 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: PAULO DA SILVA NASCIMENTO Advogado(s): ANTONIO JOSE CARNEIRO LOPES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO (ART. 213, §1º, C/C O ART. 226, II, NA FORMA DO ART. 71, DO CP). VÍTIMA MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL – OITIVA DA VÍTIMA E GENITORA NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHAS E INVERSÃO DA ORDEM DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – PRECLUSÃO - REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - RELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, PRELIMINARES REJEITADAS, E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I- CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por Paulo da Silva Nascimento, tendo em vista sua irresignação com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Riachão do Jacuípe/BA, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na peça acusatória e o condenou à pena de 14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 213, §1º, c/c o art. 226, II, do CP, por duas vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) preliminar de nulidade processual em razão da oitiva da vítima e genitora na condição de testemunhas; (ii) preliminar de inversão na ordem da oitiva das testemunhas (art. 400 do CPP); (iii) pleito de absolvição – análise da autoria e materialidade delitiva; (iv) redimensionamento da dosimetria da pena e (v) assistência judiciária gratuita. III- RAZÕES DE DECIDIR 3. A vítima e seus genitores foram ouvidos como declarantes. Portanto, não há nulidade processual caso tenham sido arrolados como testemunhas na denúncia. Ademais, não houve prejuízo à defesa, pois assegurado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. 4. O art. 563 do CPP dispõe que "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". Assim, a declaração depende da comprovação do efetivo prejuízo, inclusive a defesa não impugnou a suposta nulidade durante a audiência, o que configura preclusão. Preliminar rejeitada. 5. A materialidade e autoria restaram demonstradas por meio do conjunto probatório carreado aos autos. Nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, sendo suficiente para sustentar a condenação. 6. A pena foi corretamente aplicada em observância aos critérios previstos nos arts. 59, 68 e 69 do CP e jurisprudencial. Assim, mantem-se inalterada à pena definitiva de 14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial fechado. 7. As dificuldades econômicas do Réu devem ser formuladas ao Juízo da Execução Penal, competente para avaliar a sua condição financeira, conforme precedentes do STJ. IV. Dispositivo e tese: Recurso Conhecido em parte e, na extensão, desprovido. Tese de Julgamento: “Vítima e genitores ouvidos como declarantes”. “Ausência de nulidade pela inversão da ordem de oitiva das testemunhas – matéria preclusa”. “A declaração da vítima, corroborada com o conjunto probatório, tem valor probante diferenciado, sendo suficiente para sustentar a condenação”. “Pena fixada em observância aos critérios legais e entendimento jurisprudencial”. “A competência para a gratuidade judiciária é do Juízo da Execução Penal, sendo as custas processuais ônus decorrente da condenação”. Dispositivos relevantes citados: arts. 563 e 400 do CPP, arts. 59, 213, §1º, 226, II, e 70, todos CP. Jurisprudência relevante citada: STJ -1. AgRg no AgRg no AREsp: 2074265 MG 2022/0051819-7, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 14/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2024. 2. AgRg no AREsp: 2681364 MG 2024/0240409-8, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2024 e 3. AgRg no AREsp: 2423429 SP 2023/0272764-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 30/11/2023, T5 – 5ª Turma, Data de Publicação: DJe 05/12/2023). ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 8001658-22.2021.8.05.0211, da Comarca de Riachão do Jacuípe/BA, em que figura como Apelante, Paulo da Silva Nascimento e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso, rejeitar as preliminares suscitadas, e, na extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador,